Tribunal: TJPA
Processo: 0810788-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810788-15.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: PEDRO PAULO MIRANDA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL POR INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À PENSÃO POR MORTE
OBSERVADA A REGRA DA PARIDADE, COM BASE NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. AFASTADA. EVENTUAL EXCESSO PODERÁ SER ARGUIDO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

A decisão executada reconheceu o direito à pensão por morte ao agravado, observada a regra da paridade, com base na Emenda Constitucional nº 47/2005, a chamada PEC paralela no processo de reforma da Previdência, na qual foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998, caso preenchidos os requisitos: a) 35 anos de contribuição se homem e 30, se mulher; b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público; c) 15 anos de carreira; e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.

2.

Ausência de elementos para considerar a coisa julgada inconstitucional, diante da aplicação da regra de exceção feita no julgado. Rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada. Via eleita inadequada.

3.

Tese de nulidade da execução por alegada ausência de demonstrativo discriminado os descontos obrigatórios, como imposto de renda e previdência. Afastada. Eventual excesso na execução poderá ser arguindo na impugnação ao cumprimento de sentença.

4.

Na esteira do parecer ministerial,
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 10.05 à 17.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0810788-15.2019.8.14.0000- PJE) interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB contra o PEDRO PAULO MIRANDA DE ARAÚJO, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença (processo n.º 0059846-63.2014.8.14.0301– LIBRA) ajuizado pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Dessa forma, determino, em tutela de evidência (art. 311, I, CPC), considerando os fatos relatados pela parte Autora, seja INTIMADO O EXECUTADO para o cumprimento integral da sentença exequenda, considerando o trecho reformado no Acórdão transitado em julgado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária por descumprimento que ora majoro para R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite deR$100.000,00 (cem mil reais) ou o efetivo implemento desta decisão (arts. 536 e 537, ambos do CPC), ressaltando que, a permanecer o descumprimento pela parte Executada, poderá seu gestor ser acionado em processo por improbidade administrativa. Em tempo, quanto à peça de impugnação (fls. 176/185), passo a discorrer sobre as preliminares de inexigibilidade do título judicial e de nulidade da execução por omissão nos cálculos suscitada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM.
Quanto à primeira preliminar suscitada, não merece prosperar, tendo em vista que, conforme se depreende da decisão de fls. 102/105-v, o Acórdão nº 184.743 deste TJPA, que julgou parcialmente procedente a Apelação, repise-se, transitou em julgado, cfe. certidão de fl. 142, razão pela qual já se encontra preclusa a matéria no que concerne à paridade na revisão da pensão por morte devida ao Autor, eis que fulminada pelo manto da coisa julgada. Assim, desde já, afasto a preliminar
.

Quanto à segunda preliminar aventada, igualmente não merece prosperar. Vejamos. Os argumentos manejados em sede preliminar, quanto ao não desconto de imposto de renda e previdência pelo Exequente em seus cálculos, não detêm o condão de macular de vício de nulidade da execução. Trata-se, em verdade, de questão afeta ao mérito da execução/cumprimento de sentença, em que deve o Impugnante apontar eventual excesso de execução, se assim quiser proceder. Logo, também afasto tal preliminar.
Por fim, intime-se a parte Exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto à Impugnação à Execução às fls. 176/185.”

Em razões recursais, o IPAMB suscita inexigibilidade do título judicial, sob a tese de que estaria eivado de inconstitucionalidade. Segundo suas alegações, a obrigação encartada na sentença executada determina o pagamento da pensão por morte com direito à paridade de vencimentos, porém, aduz que a data do óbito da segurada teria ocorrido após a vigência da Emenda Constitucional nº 41.

Assevera que o CPC/2015 prevê expressamente embargos à execução com eficácia rescisória nos termos do art.535, III,§5º, que preceitua ser inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Com base nestas alegações, suscita ausência de preclusão da matéria.

Arguiu ainda, a nulidade da execução, sob a justificativa de que o agravado não teria apresentado demonstrativo atualizado do débito, com os índices de correção monetária, juros, termos iniciais e finais, periodicidade e descontos obrigatórios, como o imposto de renda e previdência, conforme art.534 VI do CPC/2015.

Requer a concessão do efeito suspensivo, suscitando risco de dano irreparável, caso a execução prossiga. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja revogada a decisão.

Os autos distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID Num. 4643392 - Pág. 1/4, indeferi o efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao agravante quanto à tese de inconstitucionalidade de título judicial, bem como, se há nulidade no pedido de cumprimento de sentença.

No que diz respeito à alegada inexigibilidade do título judicial, conforme apontado em decisão anterior, a decisão executada reconheceu o direito à pensão por morte ao agravado, observada a regra da paridade, com base na Emenda Constitucional nº 47/2005, a chamada PEC paralela no processo de reforma da Previdência, na qual foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998, caso preenchidos os requisitos: a) 35 anos de contribuição se homem e 30, se mulher; b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público; c) 15 anos de carreira; e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. Senão vejamos o que dispôs o acórdão executado:

“
No caso em espeque, a servidora foi aposentada em 31/03/2005 e o óbito ocorreu em27/02/2011, já na vigência da EC 41/2003, a qual extinguiu o direito à integralidade e à paridade, porém foi excepcionada pela EC 47/2005
, conforme detalhado anteriormente. De acordo com Cadastro Funcional e Atestado (fls. 34/35), a ex-segurada
foi admitida no serviço público em 15/03/1968, passando para a inatividade em 07/04/2005, quando contava com 61 (sessenta e um) anos de idade e 37 (trinta e sete) anos de tempo de serviço; enquadrando-se, portanto, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 047/2005. Nesse contexto, é cabível o reenquadramento do cargo da ex-servidora, nos termos do § 1º,do art. 1º e do art. 3º, da Lei Municipal nº 9.047/2013, passando para o cargo de Consultor Jurídico do Município de Belém. Sendo devidos os valores retroativos a contar da vigência do referido ordenamento jurídico
.”

Logo, não identifico elementos para considerar a coisa julgada inconstitucional, diante da aplicação da regra de exceção feita no julgado, o que indica que o agravante pretende rediscutir matéria coberta pela coisa julgada pela via inadequada. Neste sentido, confira-se o precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA OS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA

E DA SEGURANÇA JURÍDICA
. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-Insurgência do Apelante reside no excesso de execução, em razão da adoção do INPC como índice de correção monetária, índice que fora mantido em sede de Embargos de Execução, uma vez que já acobertados pela coisa julgada.

2-Pretensão de alteração do índice previsto no título exequendo para que seja adotado, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, a incidência de índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a qual é corrigida pela TR, acrescida de juros de 0,5% ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97).

3-A
decisão que pôs fim ao processo de conhecimento transitou livremente em julgado, originando o título executivo judicial, não cabendo a discussão nesta fase processual, em que referidos índices encontram-se devidamente acobertados pelo manto da coisa julgada, impossibilidade de alterá-los sem que isso importe em violação ao princípio da segurança jurídica.

4-É pacífico o entendimento

dos Tribunais Superiores, de que a execução de sentença objetiva concretizar o comando declarado no título executivo judicial, da forma mais fiel possível, de modo que, ante a previsão dos índices a serem empregados para a delimitação do valor da obrigação no título executivo judicial, descabida sua modificação no decorrer da execução, uma vez que a coisa julgada formada na fase de conhecimento impede que haja a rediscussão dos parâmetros de cálculo definidos na decisão transitada em julgado.

5- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1.495.146 - MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em 11.04.2018, asseverou a preservação da coisa julgada que tenha determinado aplicação de índices diversos dos estabelecidos no julgado.

7- Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e não providos. À unanimidade.

(TJPA. 2020.02895043-18, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)).

EMENTA PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE VONTADE DE NOVAR. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DE DÍVIDA.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME 1.
É vedado, em processo de execução, rediscutir os limites delineados no título executivo exequendo, sob pena de se ter por violado a garantia da coisa julgada
. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

(TJPA. 2011.03065556-13, 102.705, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2011-11-24, Publicado em 2011-12-07).

Quanto à alegação de nulidade da execução com base na tese de que o agravado não teria apresentado demonstrativo discriminado os descontos obrigatórios, como imposto de renda e previdência, do mesmo modo, coaduno com entendimento adotado pelo magistrado de 1º grau, segundo o qual, eventual excesso na execução poderá ser arguindo na impugnação ao cumprimento de sentença.

O Ministério Público manifestou-se em igual sentido:

Destarte, num exame perfunctório, próprio do presente recurso, não vislumbro que o acórdão executado seja inconstitucional, diante da aplicação da regra de exceção supracitada. Outrossim, alega, ainda, o agravante a nulidade da execução, argumentando que o ora agravado não teria apresentado demonstrativo discriminando os descontos obrigatórios, como imposto de renda e previdência. Não obstante tal argumento, compartilho do entendimento do magistrado a quo, eis que eventual excesso na execução poderá ser arguindo na impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse viés, a decisão ora objurgada deve ser mantida. ISSO POSTO, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO ENÃO PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para que seja MANTIDA A DECISÃO A QUO, nos termos da fundamentação, por ser de lei, de direito e de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021